Tribunal: STF
Processo: ARE 1475717
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

    1. Na petição do agravo regimental, a parte agravante requer a intimação quando do julgamento para realizar sustentação oral perante o colegiado (e-doc. 106, p. 5).

    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabeleceu ser facultado ao Relator o deferimento, ou não, do pedido de destaque apresentado pela parte, consideradas situações de especificidade do caso que eventualmente assim o justifique.

    3. Nesse sentido, colaciono trecho de decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Dias Toffoli:

O requerimento foi apresentado dentro do prazo previsto na resolução supracitada. Porém, o fato é que não visualizo razão para determinar o julgamento presencial deste recurso. 
Isso porque o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia ampla e aprofundada análise do processo. 
É certo, ademais, que o art. 5º-A da Resolução/STF nº 642/19, incluído pela recente Resolução/STF nº 669/20, assegurou às partes o direito de apresentarem oralmente as razões em ambiente virtual, se for o caso, conforme seu interesse. 
Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque, o que não se evidencia na espécie. 
Indefiro, portanto, o pedido de destaque. 
(ARE nº 1.349.474-ED-segundos-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/08/2022, p. 26/08/2022; grifos no original).

    4. Na mesma linha, cito: ACO nº 3.273/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08/08/2019, p. 12/08/2019; ADI nº 5.119/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 25/02/2022, p. 03/03/2022; RHC nº 203.543-AgR-Segundo/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 14/12/2021, p. 21/01/2022; e RHC nº 191.022-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 16/11/2020, p. 03/12/2020. 

    5. O julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão da matéria pelos Ministros, que, durante o respectivo período (via de regra, de uma semana), têm acesso amplo às peças do processo, ao voto do Relator e a eventuais sustentações orais regularmente apresentadas pelos patronos, possibilitando-se, pois, análise aprofundada do feito. Há mais: sempre é possível às partes, de acordo com sua conveniência e interesse, mediante atuação de seus patronos, o encaminhamento de memoriais visando a esclarecer pontos considerados de maior importância, assim como, frise-se, a apresentação da devida sustentação oral, por meio eletrônico, no prazo regulamentar, além da realização de despachos presenciais ou virtuais em Gabinete.

    6. No presente caso, entendo que o pedido de destaque não apresenta qualquer especificidade a justificar e excepcionar a sua realização.

    7. Ante o exposto, indefiro o pedido.

Publique-se.
Brasília, 8 de outubro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator